Tribunal: TJMT
Processo: 1020945-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020945-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA - CPF: 039.456.291-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. DECRETO PRESIDENCIAL N.
11.846/2023
. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO
EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA
.
IM
POSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO
, PELO AGRAVANTE,
DOS REQUISITOS EXIGIDOS
NO ART. 9o.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA
. RECURSO DEPROVIDO.

N
ão sendo preenchidos
, pelo agravante,
todos os requisitos exigidos pelo
D
ecreto
P
residencial,
que deve ser interpretado de forma sistemática,
a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício
em relação à pena de multa
é medida que se impõe.

Ainda que atendidos os requisitos com relação às penas do
s
crime
s
não impeditivo
s
ou às hipóteses do art
.
2o do mesmo diploma legal,
tendo sido

o
a
gravante
c
ondenado pelo crime
previsto no art. 243 da Lei n. 8.069/90
e não tendo cumprido
a fração de 2/3

(dois terços)
da
pena
unificada
, não há que se falar em indulto, nem mesmo no tocante à pena de multa, uma vez que o art
.
9o, parágrafo único, do Decreto
Presidencial
veda expressamente a concessão desse benefício a crime não impeditivo enquanto não estiver cumprido 2/3
(dois terços) da
pena por um dos crimes impeditivos elencados no seu art
.
1o, dentre os quais, aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Darian
Aparecido Bezerra Silva
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
3a Vara de Mirassol D
’
Oeste
/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000096-33.2021.8.11.0011
,

que indeferiu o seu pedido de
indulto

da pena de multa,
com base no Decreto n.
11.846/2023
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
230106669
,
p.
22
-
26
,
almeja a reforma do referido
édito judicial
,
para que
seja declarado o indulto das penas de multa aplicadas nas Ações Penais
n.
0002772-56.2019.8.11.0011, 0001442-03.2016.8.11.0052 e 1002472-43.2020.8.11.0011
.

Nas contrarrazões
que
se
veem
no
ID
230106669
,
p. 32
-
35
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
ID

230106669
,
p. 41
-
42
, foi mantid
a a
aludid
a

decisão
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
c
onstante
no ID
240471659
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000096-33.2021.8.11.0011
,
em trâmite
no Juízo da

3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
;
e que em 25 de dezembro de 2023

tinha a cumprir a
pena privativa de liberdade unificada de
7 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
e 115 (cento e quinze) dias-multa
, pelas
seguintes
condenações
:

a) 0000147- 83.2018.8.11.0011, 03 (três) anos e 02

(dois) meses de detenção e
30 (trinta) dias-multa
, por

infração ao art. 243, da Lei n. 8.069/90 c/c art. 306, §1o,

inciso II, da Lei n. 9.503/1997 c/c art. 329 c/c art. 163,

parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal;

b) 0002772-56.2019.8.11.0011, 09 (nove) meses e 22

(vinte e dois) dias de detenção e
53

(cinquenta e três) dias-multa
e 09 (nove) meses de pena de

pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a

habilitação para dirigir veículo automotor, pela infração ao

art. 306, caput, da Lei n 9.503/97;

c) 0001442-03.2016.8.11.0052, Art. 306 do CTB: 6

(seis) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa
. Art. 331 do

CP: 6 (seis) meses de detenção. Art. 333 do CP: 2 (dois)

anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

d) 1002472-43.2020.8.11.0011, 08 (oito) meses e 05

(cinco) dias de detenção

e
12 dias-multa
,

pela infração ao art. 306, caput, da Lei n
.
9.503/97.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido
de indulto da
s
pena
s
de multa
deduzido pelo agravante:

[...]
III – Da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023

Aduz a Defesa que o valor do débito apurado em cálculo de seq. 67, referente a 115 dias-multa, provenientes da condenação nos autos da ação penal 0000147-83.2018.8.11.0011, 0001442- 03.2016.8.11.0052, 0002772-56.2019.8.11.0011 e 1002472- 43.2020.8.11.0011, é de R$ 4.909,87, tornando possível a concessão de indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, pois o valor é aquém do limite previsto, não se
tratam
de crimes impeditivos e o apenado é hipossuficiente.

Da análise dos autos, em que pese o valor dos dias-multas não ultrapassarem o valor mínimo exigido, tem-se que não houve o cumprimento de 1/3 da pena (exigência ao apenado reincidente, constante do art. 2o, do Decreto n. 11.846/2023) e, ainda, consta o incurso em crime impeditivo, previsto no art. 243, do ECA (indicado no art. 1o, XVI, do Decreto n. 11.846/2023), referente aos autos n.
0000147-83.2018.8.11.0011 (Guia de Execução de seq. 1.1), ainda em cumprimento de pena.

Desse modo, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de indulto, vez que o apenado não se enquadra nas hipóteses do Decreto no 11.846/2023.

[...]
.

Destaques no original

Deve ser registrado, de pronto, que o
próprio agravante, nas razões recursais, entende não fazer jus ao indulto
à pena de 30 (trinta) dias multa referentes à
A
ção
P
enal n.
0000147- 83.2018.8.11.0011,
porque
“
o reeducando restou condenado ao crime previsto no art. 243, da Lei n. 8.069/90, em concurso com outros crimes não impeditivos. Sendo assim, os 30 dias-multa a que foi condenado nestes autos apenas poderão ter seu indulto declarado após o cumprimento de da pena aplicada pela infração ao art. 243 do ECA
”
, razão pela qual pugna, nesta irresignação, apenas “
o imediato indulto da pena de multa dos 85 dias-multa restantes pelas condenações nos autos 0002772-56.2019.8.11.0011, 0001442-03.2016.8.11.0052, 1002472-43.2020.8.11.0011, uma vez que em nenhuma delas há condenação por crime impeditivo
”
.

Entretanto,
não tem razão o agravante
, em relação às teses remanescentes
,
porque se
d
epreende

da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto
Presidencial
n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que
embora
inicialmente apresent
e
as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n.
11.846, de 22 de dezembro de 2023
, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena
e são aplicáveis ao caso em apreciação
:

Art. 2
o
Concede
-se o indulto coletivo às pessoas
, nacionais e migrantes:

I -
condenadas
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos
, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes
;

[...]

X -
condenadas
a pena de multa, ainda que não quitada
, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor
;

[...]

Art. 8
o
O
indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa aplicada cumulativamente
, desde que, nos termos do disposto no inciso X do
caput
do art. 2o, não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.

Parágrafo único.
A inadimplência da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não impede a declaração do indulto ou da comutação de penas.

[...]

Art. 9
o
As
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas
, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

(destacamos)

Como é sabido, a
concessão de indulto

é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à tod
a
evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já
previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023)

S
obre o tema,
im
põe-se asseverar, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento
segundo o qual “
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no
DJe
de 02.06.2020).

Ainda, em relação
ao
concurso de crimes na execução da pena, veja
m
-se o
s
pertinente
s
trecho
s
da obra
Execução Penal
,
de J
ulio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1a parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2a parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP). No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP) [...].
(Mirabete,
Julio
Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16o. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular). Destacamos.

Corroborando o raciocínio acima, Rogério Sanches Cunha, em Lei de Execução Penal para Concursos, 6a Edição, Revista Atualizada e Ampliada, Ed
Juspodvim
, 2017, p. 139/p
df,
consigna em sua obra que “
Quando houver mais de uma
condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas
”.

Dessa breve leitura, conclui-se que o magistrado atuante na execução penal, ao somar as penas do reeducando,deverá obedecer ao teor do art. 76 do C
ódigo
P
enal
,
que
dispõe que
“no concurso de infrações, executar-se á primeiramente a pena a mais grave”
;

além de estar atento ao critério cronológicoprevisto no §2o doart. 107 própria Lei d
e
Execução Pen
al,
as
sim redigido
:
“
As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores”.

Resumindo:
na execução penal, as condenações atribuídas ao reeducando
,
quando somadas, passam a ser consideradas como uma
única
pena
, ou seja, ele cumprirá a pena unificada de acordo com as regras descritas na Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
e de acordo com o Código Penal.

Voltando a atenção ao caso, ao observar as diretrizes do Decreto
Presidencial

n.
11.846/2023
, é fundamental que
o Juízo da
Execuç
ão
Pena
l
,nãoignore as regras acima delineadas, especialmente porque, em caso de progressão de regime, são analisados os requisitos tanto objetivos como subjetivos.
Logo
, seria ilógico se também não fossem observadas as regras da Lei
da
Execução Penal,
e as normas do
Código
Penal

exigidas
para obtenção dabenessedo indulto natalino de 2023.

Sendo a
ssim, por uma interpretação sistemática do Decreto Presidencial
n. 11.846/2023
, ainda que atendidos os requisitos com relação às penas dos crimes não impeditivos ou às hipóteses do art. 2o do mesmo diploma legal, tratando-se
, o

agr
avante
, de reeducando
condenado pelo crime
previsto no art. 243 da Lei n. 8.069/90
, cuja pena ainda não foi cumprida na fração de 2/3
(dois terços)
, não há que se falar em indulto, nem mesmo no tocante à pena de multa, uma vez que o art
.
9o, parágrafo único, do Decreto
Presidencial

aqui referido
veda expressamente a concessão desse benefício a crime não impeditivo enquanto não estiver cumprido 2/3

(dois terços)
da pena por um dos crimes impeditivos elencados no seu art
.
1o, dentre os quais, aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados, como o delito de
fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente
.

Desse modo, p
ara fazer jus ao indulto em relação às penas de multa dos crimes não impeditivos, até 25 de dezembro de 2023, o agravante teria que ter cumprido, no mínimo,
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias,
por ser
reincidente
. Contudo, na referida data,
ele
só havia cumprido
1 (um) mês e 11 (onze) dias
.

Assim, ainda que o valor da pena de multa unificada não supere o quantitativo mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (R$ 20.000,00 – Portaria n. 75/2012, do Ministério da Fazenda), o não cumprimento da fração necessária impede a concessão do benefício.

Ademais,
com relação à concessão de indulto para a pena de multa, prevista no art
.
2o, X, do Decreto Presidencial n
.
11.846/2023, ao contrário do alegado
pelo agravante
,
não há
que se falar em aplicação independente do rol taxativo de crime
s
impeditivo
s
elencado no art
.
1o do
dito
Decreto
Presidencial
, já que não consta que este último
dispositivo legal
esteja restrito à concessão do benefício para a pena privativa de liberdade, sendo certo, ainda, que há expressa ressalva às restrições que não obstam a concessão do benefício para a pena de multa
no art.
6
o
, § 2o, tudo a evidenciar que, de fato, deve-se observar todos os dispositivos que versam sobre as vedações e restrições para a concessão do indulto, incluindo aquele em que estão elencados os crimes impeditivos, interpretando-se
,
o Decreto Presidencial
,
de forma sistemática.

Por conta disso
,
é forçoso reconhecer que o

agravante
não preenche os requisitos para a concessão de indulto da pena de multa com base no Decreto n. 11.846/2023
, devendo, pois, ser mantida a decisão recorrida tal como foi exarada
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo em execução interposto
por
Darian Aparecido Bezerra Silva
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024